Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702777-95.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ROMÁRIO ANDRÉ DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO APELADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de tráfico de drogas se a prova da autoria é frágil, não sendo possível extrair com absoluta segurança que o recorrido tinha qualquer vinculação com os entorpecentes apreendidos no veículo conduzido pelo corréu. 2. Uma condenação apenas pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do réu. 3. A causa excludente de culpabilidade atinente à inexigibilidade de conduta diversa somente é reconhecida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. 4. In casu, não restou comprovada a situação de necessidade apontada pela Defesa. Não bastasse, o acusado, à época dos fatos, reunia condições para o trabalho, sendo-lhe possível, pois, alcançar a própria subsistência e auxiliar seus familiares por meios lícitos. 5. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações ou proximidade de local de trabalho coletivo, qual seja, Feira do Guará, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos trabalhadores ou frequentadores do local, pois quanto maior a aglomeração de pessoas, mais fácil e ágil torna-se a difusão do entorpecente. 6. Recursos conhecidos e não providos para manter a absolvição do apelado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo), à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, no valor legal mínimo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que não há provas do seu dolo específico de traficância bem como de contribuição para a empreitada criminosa, razão pela qual entende que deve ser absolvido; e b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que não teria sido comprovado que a droga era destinada ao comércio em local com maior aglomeração de pessoas, para facilitar a sua disseminação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois restou assentado no acórdão resistido que “as provas judicializadas indicam que o acusado ROMÁRIO ANDRÉ DE OLIVEIRA transportava substâncias entorpecentes que seriam entregues a terceiro no estacionamento da Feira do Guará-DF, local de grande movimento e circulação de pessoas, de modo que restou configurada a referida majorante” (ID 40560337); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento exposto no decisum hostilizado está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais” (AgRg no HC 648.127/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 31/5/2022). No mesmo sentido: (AgRg no AREsp 2.048.099/DF, relator Ministro Olindo Menezes, DJe 19/8/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 19/9/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027